Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600598-32.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600598-32.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600598-
32.2024.6.16.0155, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
e condenou os representados Meron Daczuk Neto e Renata Campos e Vanderlei Ramos da Silva
nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00, por
cada representado, pela prática de propaganda eleitoral irregular. (Representação Eleitoral ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Meron Daczuk Neto , Renata Campos e Vanderlei
Ramos da Silva, pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no derramamento de
"santinhos" de propaganda eleitoral nas imediações da Escola Municipal Idilia Alves de Farias,
situada à Rua Pastor Adolfo Weidmann, nº 49, bairro Guarituba, Piraquara/PR, no dia 06 de outubro
de 2024, durante o período eleitoral. Consta dos autos que, por volta das 8h, servidores do Cartório
Eleitoral constataram a presença de grande quantidade de material de propaganda eleitoral dos
representados nas vias públicas, local onde funcionam diversas seções eleitorais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI RAMOS DA SILVA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
RENATA CAMPOS MENDONCA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MERON DACZUK NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218813
26/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44218813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.587

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600598-32.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MERON DACZUK NETO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: RENATA CAMPOS MENDONCA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: VANDERLEI RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS
EM
LOCAIS
PRÓXIMOS ÀS SEÇÕES ELEITORAIS NO DIA DA
ELEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO
RESPONSÁVEL PELO MATERIAL. REFORMA DA
DECISÃO QUANTO AOS CANDIDATOS AO CARGO
MAJORITÁRIO.
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou
procedente representação em razão do derrame de “santinhos”
próximo a local de votação, aplicando aos recorrentes, com
fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, multa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade dos
recorrentes pelo material de campanha encontrado, considerada

Num. 44218813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
a proximidade do local de votação e a quantidade de santinhos
que caracterizaram a irregularidade; e (ii) a possibilidade de
isenção de multa para os candidatos ao cargo majoritário,
considerando a alegação de que o material foi produzido e
distribuído sem o conhecimento dos mesmos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, vedam o “derrame de
santinhos”, prática que interfere na isonomia entre candidatos e
compromete a integridade do processo eleitoral ao influenciar
eleitores indecisos.
4. Em observância aos arts. 40-B da Lei nº 9.504/97 e 19, §8º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, a autoria da propaganda
irregular pode ser atribuída aos candidatos se as circunstâncias
revelam indícios suficientes de conhecimento do ato, sendo
desnecessária a prova direta.
5. Entretanto, a responsabilidade dos candidatos ao cargo
majoritária pela distribuição do material impresso pode ser
mitigada, visto que os candidatos proporcionais, como prática
comum, incluem informações de candidatos majoritários em
suas propagandas, não sendo razoável presumir o controle dos
candidatos majoritários sobre toda a veiculação desse material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta
aos candidatos aos cargos majoritários.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade por propaganda
eleitoral irregular em locais de votação, via derrame de
santinhos, pode ser imputada aos candidatos com base em
indícios de conhecimento do ato, ainda que sem prova direta. 2.
O candidato a cargo majoritário pode ser isentado de
responsabilidade pela distribuição de material de campanha
quando as circunstâncias indiquem que tal controle não lhe é
possível ou presumível.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §1º; art.
40-B. Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º. CPC, art.
344.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR-AREspE
nº
060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j.
31/5/2024; TRE-GO. REl nº060049662, rel. Des. Ludmilla
Rocha Cunha Ribeiro, DJE de 09/11/2024; TRE-BA. REl nº
060043865, rel. Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira,
Publicado em Sessão em 19/11/2024.

Num. 44218813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MERON DACZUK NETO, candidato a prefeito, RENATA
CAMPOS MENDONÇA, candidata a vice-prefeita, e VANDERLEI RAMOS DA SILVA, candidato ao
cargo de vereador, contra a sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR, por meio
da qual foi julgada procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, condenando cada representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00.
Em suas razões, os recorrentes alegam que: a) a quantidade de santinhos encontrada era mínima, insuficiente
para caracterizar o "derrame" ou "chuva de santinhos"; b) não há provas de que os recorrentes estavam
cientes ou anuíram com o derrame do material, sendo improvável que tivessem conhecimento desse ato; c)
caso a condenação seja mantida, devem ser afastadas as multas impostas a Meron Daczuk Neto e a Renata
Campos Mendonça, pois eles não foram responsáveis pela produção do material, aparecendo apenas como
nomes no santinho produzido pelo candidato Vanderlei Ramos da Silva.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
alegando que: a) a prática de "derrame de santinhos" próximo ao local de votação caracteriza propaganda
eleitoral irregular, conforme previsto no art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e art. 243, do
Código Eleitoral; b) essa prática gera poluição, afeta a estética urbana, cria risco de acidentes e pode
influenciar eleitores indecisos, violando o princípio de isonomia entre os candidatos; c) os candidatos são
responsáveis pela gestão e destinação do material de campanha, o que implica responsabilidade sobre o
material encontrado; d) a quantidade significativa de santinhos no local reforça a responsabilidade dos
recorrentes; e) em situações de derrame de santinhos no dia da eleição, não há necessidade de notificação
prévia dos candidatos para aplicação de multa, conforme jurisprudência do TSE (id. 44145087).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44148135), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44218813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 15/10/2024 (id. 44145075) e o recurso protocolado em 16/10/2024 (id.
44145080), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso merece parcial provimento.
A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de derrame de propaganda eleitoral
(“santinhos”) dos ora recorrentes, candidatos aos cargos de vereadora, Prefeito e Vice-Prefeito, conforme
documentado por imagens e vídeo, em violação ao artigo 37, da Lei nº 9.507/97, sujeitando-se à pena do
artigo 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A sentença assim foi fundamentada:
O processo teve constituição e desenvolvimento válidos. Estão presentes as condições da
ação e pressupostos processuais. Ainda, inexistem preliminares a serem analisadas, razão
pela qual passa-se à análise de mérito da representação.
Cinge-se a controvérsia na prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no
derramamento de "santinhos".
Tal prática é vedada, conforme dispõe o art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral e o art. 243, inciso III, do Código Eleitoral, por acarretar
poluição ambiental, riscos de acidentes, especialmente a idosos e pessoas com mobilidade
reduzida, além de comprometer a isonomia entre os candidatos, uma vez que os eleitores
podem ser influenciados pelos "santinhos" dispostos no chão.
Os candidatos, partidos ou coligações são os responsáveis diretos pelo material de
propaganda, desde a sua posse até a distribuição e a destinação final dos resíduos gerados.
A responsabilidade pelos "santinhos" espalhados nas proximidades do local de votação,
diante da grande quantidade, é incontestável.
Além do mais, embora os representados não tenham apresentado defesa, os fatos narrados
estão suficientemente comprovados pelos servidores eleitorais que constataram a
irregularidade.
Assevera-se que os atos praticados pelos servidores públicos gozam de presunção de
legalidade e veracidade, incumbindo aos representados o ônus de desconstituir a prova
produzida no feito, o que não ocorreu.
Aliado a isso, o art. 344 do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao
processo eleitoral por força do art. 15 do CPC), dispõe que a ausência de contestação
implica na presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Num. 44218813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
No caso, os representados devidamente citados não apresentaram defesa no prazo legal, o
que autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos
narrados pelo Ministério Público Eleitoral, especialmente no que se refere à prática de
propaganda eleitoral irregular com o derrame de “santinhos” nas proximidades de local de
votação.
A conduta denunciada caracteriza infração à legislação eleitoral, conforme descrito no art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a distribuição de material de campanha em locais
de votação ou imediações no dia da eleição. A responsabilidade dos representados é
evidente, tendo em vista que o controle da propaganda eleitoral cabe a eles e aos partidos
ou coligações.
Portanto, com a caracterização da infração, dado o flagrante descumprimento da legislação
eleitoral, a procedência da representação é a medida q e se impõe ao presente caso
concreto, razão pela qual deve ser aplicável a multa prevista no 37, §1º, da Lei nº 9.504/97
para cada representado, o qual deve ser fixada no seu mínimo legal ante a ausência de
informações quanto maiores desdobramentos da prática irregular.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se quanto à configuração da irregularidade, considerando a quantidade
de material, e à existência de prova da autoria da conduta.
O derrame de santinhos, prática infelizmente ainda costumeira nas eleições, como tentativa de captação de
votos de eleitores ainda indecisos, configura violação à regra disposta no art. 37 da Lei nº 9.504/97, que
veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos, consoante a reiterada jurisprudência
consolidada no art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos,
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art.
37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º
do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Embora a regulamentação não preveja como requisito para a configuração da prática, as regras de
experiência comum (art. 375, do Código de Processo Civil) apontam que o derrame de santinhos ocorre
próximo a locais de votação ou de grande circulação de pessoas e às escuras para evitar qualquer flagrante.
No caso dos autos, a representação foi instruída com um vídeo (id. 44145067) que demonstra que os

Num. 44218813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
santinhos de propaganda eleitoral dos recorrentes estavam espalhados na rua. Eis algumas imagens
capturadas a partir do vídeo:

Segundo consta da petição inicial, e não foi negado pelos recorrentes, os santinhos foram encontrados em
frente da Escola Municipal Idilia Alves de Farias, na Rua Pastor Adolfo Weidmann, n° 49, Guarituba,
Piraquara/PR, local que abriga seções eleitorais.
Ao contrário do que afirmam os recorrentes, o material localizado não era ínfimo, uma vez que as fotos que
instruem a inicial e, especialmente, o vídeo contido no id.44145067, apontam uma quantidade significativa
de santinhos dos candidatos, nas proximidades da porta do local de votação, em uma extensão de
aproximadamente 15 metros.
Também não se sustenta a alegação de que o material fotografado estava misturado à propaganda de outros
candidatos. Do que se observa do referido vídeo, embora tivesse quatro ou cinco santinhos diferentes, a
grande maioria do material espalhado era de santinhos dos recorrentes.
Ademais, ainda que houvesse santinhos de outros candidatos em maior quantidade, tal fato não eximiria a
responsabilidade dos recorrentes e não alteraria a realidade fática observada no vídeo (id. 44145067), que,
repita-se, retrata vasta quantidade de santinhos dos candidatos, espalhados em frente a um colégio que serviu
como local de votação.
Destaco que a situação que se observa nos presentes autos não se assemelha àquela recentemente julgada
por esta Egrégia Corte no RE 0600348-26.2024.6.16.0146 (Rel. Des. Julio Jacob Junior, julgado em
13.11.2024), uma vez que em uma rápida contagem em alguns dos frames do vídeo (id. 44145067), pode-se
identificar mais de 50 “santinhos” espalhados pela via pública.
Em caso semelhante, no qual foram apreendidos 53 santinhos, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
reconheceu a configuração da irregularidade. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
COLIGAÇÃO. CARGO MAJORITÁRIO. PROPAGANDA DE CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DERRAME DE MATERIAL
DE
PROPAGANDA
NAS
PROXIMIDADES
DE
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. Não existe pertinência subjetiva entre a candidata ao cargo de Deputado Estadual e a
coligação representada, pois não mais existe a figura da coligação em eleições
proporcionais, desde a edição da Emenda Constitucional nº 97 de 2017. Portanto, sobre a
coligação representada recai a responsabilidade apenas por propagandas relativas à
candidatura majoritária (cargos de governador e vice-governador). Preliminar de
ilegitimidade passiva acolhida.

Num. 44218813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
2. Analisando os registros de mídia carreados aos autos, vejo que, em que pese afirmar a
representada que, "das imagens acostadas na inicial, não foi possível visualizar a presença
de mais de dois santinhos seus", é possível distinguir, de forma inconteste, em vídeo
constante nos autos, a presença de ao menos 9 (nove) santinhos da candidata representada,
virados para cima, caídos em frente ao local de votação.
3. No registro audiovisual, ainda, é possível constatar enorme quantidade de eleitores, no
portão do local de votação, de modo a transparecer que a prática, que ofende aos princípios
da democracia e igualdade nas eleições, foi cometida entre o horário próximo ao início da
votação (a captura do ocorrido deu-se às 8h) ou na sua véspera.
4. Mesmo que norma eleitoral não exija que o número de santinhos encontrados seja
vultoso, bastando que os santinhos sejam encontrados jogados em vias públicas
próximas a locais de votação, a quantidade de santinhos coletados (53 unidades) pela
equipe ministerial é o bastante para deduzir o derramamento ou a sua anuência pela
representada. 5. Configurada a irregularidade da propaganda na modalidade
derramamento, prevista no art. 17, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, atrai-se a
aplicação da multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
6. Procedência da ação.
(TRE-AP. Rep nº 060152776, rel. Des. Orlando Souto Vasconcelos, DJE de 18/05/2023.
Sem destaque no original).

Conclui-se, portanto, que as fotos e o vídeo acostados aos autos indicam que o material de campanha, em
quantidade significativa, foi localizado em frente a um local de votação, o que configura a infeliz e comum
estratégia de captação de votos, vedada no dia das eleições.

No que se refere à responsabilidade pelo ilícito, entretanto, entendo que a sentença merece parcial reforma.
Nos termos do disposto no art. 19, §8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, “[a] caracterização da
responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia
notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda”.
De igual forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei
9.504/07, aponta que a prova da autoria da propaganda irregular não necessita ser direta, mas, ao menos,
suficiente para revelar através de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos. Caracterização
[...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei 9.504/97 [...]1. O
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de procedência da
representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em derrame de santinhos [...]
7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da
possibilidade de responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de

Num. 44218813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu
não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do art.
40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024. Sem destaques no original)

A jurisprudência reconhece as peculiaridades do ilícito de derrame de santinhos e as obrigações impostas no
art. 38 da Lei nº 9.504/97 como elementos aptos para fundamentar a aplicação da multa ao candidato
beneficiado pelo “derrame” e responsável pela propaganda. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS.
PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E
ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
SANÇÃO.
DOSIMETRIA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. QUANTIDADE. VALOR. MULTA.
1. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos", por ocorrer geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão de influenciar ilicitamente a
vontade do eleitor na votação, além de causar evidente degradação higiênica e estética. A
conduta é vedada e sancionada com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
2. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, portanto,
parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma.
A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela desnecessidade de comprovação
do conhecimento prévio - a depender das circunstâncias do caso - e prescindibilidade de
notificação prévia para a retirada da propaganda.
3. Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral não exige a
comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de material de divulgação, sendo
que a quantidade de material derramado tem importância para fins de dosimetria da
penalidade a ser aplicada e não propriamente para a caracterização do ilícito.
4. É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção, posse, guarda,
distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de campanha, nos termos do que
dispõem o art. 38 da Lei 9.504/97 e art. 241, caput e parágrafo único, do Código Eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO. REl nº060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE de
09/11/2024)

Contudo, em relação aos candidatos à majoritária é preciso pontuar que a situação é diversa.
É praxe que os materiais impressos relativos aos cargos proporcionais tragam fotos e nomes dos candidatos
ao cargo majoritário do partido ou coligação ao qual o candidato proporcional está vinculado, de modo a
aumentar o convencimento do eleitorado.
Em regra, a distribuição de tais materiais, confeccionados pelos candidatos proporcionais ou pelos partidos

Num. 44218813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
ou federações aos quais vinculados, foge à ingerência dos candidatos aos cargos majoritários.
No caso dos autos, em uma busca nos dados disponíveis no Divulgacand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002262301/2024/77690),
observa-se que o recorrente Vanderlei Ramos da Silva investiu 90% dos recursos de campanha na
contratação de cabos eleitorais, o que demonstra que ele conduziu a estratégia de distribuição dos materiais
de propaganda eleitoral.
Por outro lado, não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar que os recorrentes Meron Daczuk Neto
e renata Campos Mendonça, candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente, tivessem ingerência ou
mesmo conhecimento de que os materiais seriam espalhados nas vias públicas, nas proximidades do local de
votação, o que impede o reconhecimento da responsabilidade de ambos, conforme entendimento dos
tribunais pátrios:
Recurso. Representação. Procedência. Derrame de santinhos. Propaganda casada.
Responsabilidade ou prévio conhecimento do representado. Não demonstração.
Provimento.
1. Na hipótese, a representação foi julgada procedente, para condenar o Representado pela
prática de propaganda eleitoral irregular, decorrente do “derrame” de santinhos.
2. Ocorre que a cuidadosa análise do conteúdo probatório, acostado à petição inicial,
malgrado possa conduzir à conclusão da materialidade do ilícito, porquanto devidamente
evidenciada uma verdadeira profusão de santinhos espalhados pelas imediações dos locais
de votação, não se revela suficiente para demonstrar a sua autoria, já que o material
publicitário, fartamente identificado, consiste em publicidade dos candidatos aos cargos da
eleição proporcional, mediante o que se conhece por “propaganda casada”, em que se tem
a foto do candidato a prefeito, ao lado dos candidatos a vereador.
3. Em que pese seja inegável que o Representado, então candidato a prefeito, seja,
também, beneficiário da publicidade, o fato é que não há como atribuir-lhe a
responsabilidade pelo derramamento epigrafado.
4. Recurso a que se dá provimento.
(TRE-BA. REl nº 060043865, rel. Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira, Publicado em
Sessão em 19/11/2024)

Assim, a hipótese é de parcial provimento do recurso, para o fim de afastar a multa que lhes foi imposta na
sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a multa aplicada aos recorrentes MERON
DACZUK NETO e RENATA CAMPOS MENDONÇA, nos termos da fundamentação.

Num. 44218813 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613583745100000043166524
Número do documento: 24112613583745100000043166524
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:36:51
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600598-32.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MERON DACZUK NETO, RENATA
CAMPOS MENDONCA, VANDERLEI RAMOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024